Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701682-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON MIGUEL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JACKSON MIGUEL DA SILVA, em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que fosse determinada suspensão do ato que o desclassificou e determinado seu retorno e continuidade no certame. A parte agravante apresentou a petição de ID 51008887 requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora